Tribunal: STF
Processo: AI 138730
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-11-17
Data de publicação: 1992-11-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL.
          I. - Provido o recurso especial, assim satisfeita a pretensão
objeto da causa, está o recurso extraordinário prejudicado.
          II. - Agravo regimental provido.